Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001770-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ELTON SILVIO DUARTE SOUZA - CPF: 033.729.351-10 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NO
WRIT
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – EXCESSO DE PRAZO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANALISAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME – PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME POR FUNDAMENTO DIVERSO – NOVO TÍTULO – PLEITO PREJUDICADO, AÇÃO EXTINTA.

Tendo em vista que o judicante atuante na primeira instância prolatou decisão indeferindo o pleito de revogação da regressão de regime por fundamento diverso, tratando-se, pois, de novo título, deve, o pedido manejado em sede de
habeas corpus
ser julgado prejudicado e o processo extinto no estado em que se encontra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Igor José Rodrigues, em prol de
Elton Silvio Duarte Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0011218-28.2014.8.11.0042, no qual cumpria pena no regime semiaberto, até ser regredido ao regime fechado, em 1o de junho de 2020, por cometer falta grave no curso da execução, tendo em vista que foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes nos autos da Ação Penal n. 0001537-47.2020.8.11.0002, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi absolvido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande do crime imputado à sua pessoa, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, contexto que o motivou a pedir em 12 de dezembro de 2020 a reconsideração da decisão que havia reconhecido a falta grave em seu desfavor; esclarecendo, outrossim, que, após manifestação do Ministério Público em 18 de dezembro de 2020, os autos encontram-se conclusos para deliberação desde 8 de janeiro de 2021.

Assevera, ademais, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido acima mencionado, pois tentou por várias formas contato com a autoridade acoimada de coatora a fim de obter um desfecho para a situação acima mencionada, sem, contudo, obter qualquer resposta.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a concessão de liberdade ao paciente; e, no mérito, o acolhimento do pedido defensivo para reverter em definitivo a regressão do cumprimento da pena para o regime fechado, tendo em vista que ficou provado por sentença transitada em julgado que ele não cometeu falta grave.

O pedido liminar foi indeferido por este relator no ID 75462983, oportunidade em que foram solicitadas as informações de estilo, as quais foram prestadas pela autoridade coatora por intermédio do expediente que se vê no ID 75825927, no qual fez um breve resumo da tramitação da ação penal que originou a referida regressão de regime.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 77706950, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o vertente recurso em pauta para julgamento.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA.
ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito para julgar extinto o recurso de Habeas Corpus.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IGOR JOSÉ RODRIGUES, OAB/MT 25093/O.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Ao ter início a sessão de julgamento o impetrante, em sustentação oral, afirmou que o magistrado analisou o pedido e indeferiu a revogação da regressão de regime prisional, oportunidade em que a presentante da Procuradoria-Geral de Justiça retificou o parecer e manifestou-se pela prejudicialidade do presente
writ
, sendo, então, sobrestado o julgamento para confirmação da informação trazida.

Como referido no relatório, o paciente tem um processo executivo de pena, no qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Cuiabá determinou a regressão ao regime fechado, pelo suposto cometimento de falta grave em razão de possível prática de novo delito no curso da execução penal; todavia, ele foi absolvido do novo crime, oportunidade em que a defesa requereu a reconsideração da decisão que determinou a regressão de regime pelo cometimento de falta grave, de forma que o reeducando seja inserido no regime anterior, qual seja, o semiaberto.

Não obstante o impetrante tenha pleiteado nesta instância a imediata soltura do paciente e a reversão definitiva da regressão de regime, após pesquisa pela assessoria deste magistrado ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, pôde ser constatado que ele já deduziu esse mesmo benefício ao juízo de primeira instância, estando o seu pedido pendente de análise desde o dia 8 de janeiro do corrente ano, ou seja, há quase três meses, circunstância, essa, que demonstra, em princípio, afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, sendo forçoso reconhecer que o direito constitucional do paciente de obter uma resposta do juízo competente dentro de um interregno razoável foi violado, diante do elastério do prazo para a análise do seu pleito, que foi aviado em 12 de dezembro de 2020.

E, nesse contexto, este relator estava encaminhando o voto para a concessão parcial da ordem, no sentido de determinar que o juízo de primeiro grau analisasse o pedido formulado pelo paciente no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista que a despeito de se admitir o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a manifestação acerca do pleito de reconsideração, não haveria como se determinar, nesta instância, que ele aguardasse em liberdade a análise de seu requerimento ou o próprio deferimento desse pedido, eis que o primeiro comando judicial seria temerário e o segundo caracterizaria supressão de instância, em razão da existência de pedido pendente de análise na instância de origem.

Hoje, de fato, após pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no Sistema Informatizado deste Tribunal, pode ser constatado que o pedido formulado pela defesa do paciente nos autos do processo executivo de pena foi analisado pelo juízo da origem por meio da decisão abaixo parcialmente transcrita:

[...]

Vistos etc.

A defesa do recuperando
ELTON SILVIO DUARTE DE SOUZA
, ao argumento de que apenado foi absolvido dos novos fatos lhe imputados, requereu a reconsideração da decisão que decretou a regressão regimental do penitente.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva, posto que o envolvimento do apenado em nova prática criminosa não foi o único fator objeto da regressão decretada nos autos.

Pois bem. Revelam os autos que, no dia 01/06/2020, após constatado o descumprimento das condições impostas em audiência admonitória, por parte do recuperando, notadamente seu envolvimento em suposta prática de novo crime, além de diversas violações quanto ao uso do equipamento eletrônico, foi decretada a regressão regimental do penitente.

Ora, o retorno do apenado ao regime mais gravoso se deu em decorrência tanto do envolvimento em novo crime, como do reiterado descumprimento das regras referente à tornozeleira eletrônica.

Logo, a absolvição do apenado em relação ao novo crime lhe imputado não possui o condão de alterar as circunstâncias que conduziram à decretação da regressão regimental, tendo em vista, repito, não ser o único fator utilizado para tal decisão.

Não obstante, é bem verdade que eventual descontentamento defensivo desfia o interposição do instrumento recursal adequado, tempestivamente.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo apresentado.

Ciência ás partes.

Às providências. [...].
(Decisão lançada no Seeu).
Destaques no original

Vê-se, pois, da transcrição do édito judicial, que o magistrado indeferiu o pedido de revogação, não só pela ocorrência da suposta falta grave (cometimento de novo crime, pelo qual o paciente foi absolvido), mas também pelo fato de ele [paciente] ter descumprido condições do regime semiaberto em relação à primeira condenação que possui, pois constatou-se que ele, entre outras coisas, teria rompido a tornozeleira eletrônica, em várias oportunidades durante o cumprimento do novo regime, de forma que se trata de novo título, porque indeferido em razão de fundamento diverso.

Por conseguinte, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade desta ação mandamental.

Posto isso,
em consonância com o parecer oral da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro prejudicada
a análise dos pedidos deduzidos em favor de
Elton Silvio Duarte Souza
neste
writ
;
por consequência,
julgo extinto
o vertente processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria proceder às anotações e baixas de estilo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021